Tribunal: TJBA
Processo: 8024777-46.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024777-46.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARIA DO ROSARIO SOUZA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E MAJOROU HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação da Operadora de Plano de Saúde, mantendo a condenação ao fornecimento do serviço de
Home Care
e ao pagamento de indenização por danos morais, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar a existência de erro material no Acórdão recorrido, alegado pela Embargante, sob o argumento de que a fixação dos honorários advocatícios deveria ser limitada apenas ao valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00), e não sobre a condenação em sua totalidade (obrigação de fazer + indenização).

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O Acórdão não padece de erro material a ser corrigido, tendo fixado de forma expressa, clara e fundamentada a base de cálculo e o percentual dos honorários, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC.

4. A base de cálculo "valor da condenação" abrange todas as verbas impostas, sendo indevida a pretensão da Embargante de limitar os honorários apenas à condenação pecuniária (danos morais), pois isso representa mero inconformismo e tentativa de rediscutir o critério de fixação dos honorários, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

5.A menção ao art. 55 da Lei nº 9.099/95 é impertinente, visto que o processo tramitou sob o rito comum da Apelação Cível.

IV.
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024777-46.2023.8.05.0080
, em que figuram como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como embargada MARIA DO ROSARIO SOUZA FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01